Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704474-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: DEUZILEI ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Deuzilei Alves do Nascimento. Hapvida Assistência Médica Ltda. opôs embargos de declaração e sustenta omissão no acórdão. Menciona a determinação de suspensão das ações sobre o custeio de cirurgia plástica por plano de saúde após cirurgia bariátrica, bem como tece considerações a respeito dos procedimentos solicitados por Deuzilei Alves do Nascimento. Extrai-se dos autos que o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que fosse autorizada e custeada integralmente a cirurgia reparadora pós-bariátrica. A determinação de suspensão dos processos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça excetuou a concessão de tutela de urgência, quando presentes seus requisitos. A tutela de urgência indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau foi mantida em sede recursal, o que indica a ausência de interesse recursal da embargante. Intime-se a embargante a fim de que manifeste sobre eventual ausência de interesse recursal. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator